Tribunal: TJSP
Processo: 2040606-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Rendimentos auferidos pela agravante que elidem a presunção legal de insuficiência financeira. Inexistência, ademais, de elementos que permitam concluir que o pagamento das custas comprometerá o sustento próprio ou o de sua família. Indeferimento justificado. Interpretação do artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, e artigos 98 e seguintes do Código de Processo

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Rendimentos auferidos pela agravante que elidem a presunção legal de insuficiência financeira. Inexistência, ademais, de elementos que permitam concluir que o pagamento das custas comprometerá o sustento próprio ou o de sua família. Indeferimento justificado. Interpretação do artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, e artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342827
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2040606-41.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ANA PAULA
BRANCO CAUDURO, é agravado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO -
DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040606-41.2020.8.26.0000 -Voto no 178/20
2
VOTO No 178/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2040606-41.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO 4a VARA DE FAZENDA PÚBLICA
AGRAVANTE: ANA PAULA BRANCO CAUDURO
AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN
JUÍZA: CELINA KIYOMI TOYOSHIMA
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Rendimentos auferidos pela
agravante que elidem a presunção legal de insuficiência financeira.
Inexistência, ademais, de elementos que permitam concluir que o
pagamento das custas comprometerá o sustento próprio ou o de
sua família. Indeferimento justificado. Interpretação do artigo 5o,
LXXIV, da Constituição da República, e artigos 98 e seguintes do
Código de Processo Civil. Agravo não provido.
Trata-se de agravo de instrumento oferecido contra decisão que, nos
autos da ação ajuizada pela agravante, indeferiu pedido de concessão dos benefícios
da assistência judiciária por ela formulado (fl. 34).
Alega a agravante, em síntese, que é arrimo de família, tem
despesas e dívidas, de modo que não pode arcar com as custas processuais e demais
despesas sem o prejuízo de sua subsistência e a de sua família. Daí a necessidade de
concessão da gratuidade. Para que ela seja deferida, pede o provimento do agravo.
Recurso tempestivo.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
É certo que, nos termos do art. 99, § 3o, do Código de Processo
Civil, presume-se a veracidade da declaração de insuficiência financeira firmada
pelo interessado. Trata-se, no entanto, a teor do art. 99, § 2o, do CPC, de presunção
juris tantum, que cede ante a presença de elementos que a infirmem.
É o que acontece no caso concreto. Em razão do pequeno valor
dado à causa (R$ 2.934,90 cf. fl. 21 dos autos de origem), o importe correspondente
à taxa judiciária será de R$ 138,05 (valor mínimo de 5 UFESPs para o ano de 2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040606-41.2020.8.26.0000 -Voto no 178/20
3
A cópia do demonstrativo de pagamento (fls. 29-31 dos autos originais), levada em
conta pela decisão agravada para indeferir o pedido de gratuidade, comprova que a
agravante aufere rendimentos superiores a seis salários mínimos por mês. É evidente
que o pagamento daquela quantia a título de custas não irá comprometer sustento da
agravante nem o de sua família.
Em suas razões recursais, a agravante alega ter despesas que
inviabilizam o pagamento das custas do processo. Ocorre que os documentos
trazidos aos autos declaração de imposto de renda, contrato de aluguel e extratos
bancários (fls. 34/51 dos autos de origem) não levam a essa conclusão. Não há,
pois, elementos que permitam concluir que o pagamento das despesas processuais
sacrificaria seu sustento ou de sua família, especialmente diante do baixo valor das
mencionadas despesas.
Por tudo isso, foi correto o indeferimento do benefício. Tal
entendimento não implica ofensa aos incisos LXXIV e XXXV do artigo 5o da
Constituição Federal. O mesmo deve ser dito das normas de legislação ordinária que
disciplinam a matéria, em especial os artigos 98 e seguintes do Código de Processo
Civil. Trata-se apenas de evitar que essas normas constitucionais e legais tenham
interpretação frontalmente contrária ao seu espírito.
Convém consignar que se em determinado momento vierem a ser
preenchidos os requisitos necessários à concessão do benefício, o seu deferimento
será de rigor. Isso porque ele “pode ser pleiteado a qualquer tempo” (THEOTONIO
NEGRÃO, 46a ed., nota 03 ao artigo 4o da Lei no 1.060/50, pág. 1.278). O que não
se admite é a sua concessão sem nenhum motivo que a justifique. É o que ocorre,
pelo menos por ora, no caso dos autos.
Pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR